Tribunal: STF
Processo: Rcl 66761
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Ementa: 



    RECLAMAÇÃO. TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. MÁ APLICAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I – Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão do Tribunal local que inadmitiu recurso especial, com esteio no Tema 1199 da sistemática da repercussão geral.



    II – Questão em discussão



    2. Suposta violação do Tema 1199 da repercussão geral.



    III – Razões de decidir 



    3. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. Logo, não há como entender percorrido o iter processual a hipótese em que, na instância de origem, sequer fora interposto o recurso extraordinário.



    IV – Dispositivo



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.